Tribunal: TCU
Processo: 012.195/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os em débito no âmbito de tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos ocorridos no âmbito de contrato que teve por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Nordeste da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pela Engevix Projetos e Gerenciamentos Ltda. (Nova Engevix) e pelos Srs. Carlos Eugenio Melro da Silva Resurreição e José Antônio de Figueiredo contra o Acórdão 806/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 para, no mérito: 9.1.1. negar provimento ao apelo interposto pela Engevix Projetos e Gerenciamentos Ltda. (Nova Engevix); 9.1.2. conceder provimento parcial aos interpostos por Carlos Eugênio Melro Silva da Resurreição e José Antônio Figueiredo, com fundamento no art. 6o, inciso II, da IN TCU 71/2012, excluindo-os da relação processual; 9.2. dar a seguinte redação aos subitens 9.1, 9.2 e 9.7 do Acórdão 806/2021-TCU-Plenário : "9.1. rejeitar as alegações de defesa da empresa Engevix Projetos e Gerenciamentos Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Engevix Projetos e Gerenciamentos Ltda., condenando-a ao recolhimento aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até o pagamento:" "9.7. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor;" 9.3. notificar os recorrentes e a Petrobras da presente decisão.